Tribunal: TJMT
Processo: 1017213-21.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017213-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAQUEL CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS ASSUNCAO - CPF: 002.015.801-79 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MUDANÇA DE TESE E EXIGÊNCIA DO CONTRATO EM IMPUGNAÇÃO - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto, bem como, condenou a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios e julgou procedente o pedido contraposto (R$ 229,14) em razão da comprovação da legitimidade do débito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na petição inicial.

Outrossim,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pelo Reclamado e o faço para:

1 -
CONDENAR
a Reclamante por
litigância de má-fé
e, por conseguinte, ao
pagamento das custas do processo
e a
pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) do valor da causa, e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte Promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que os documentos carreados não comprovam os débitos discutidos, posto que unilaterais e não comprovam a contratação entre as partes.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais e, alternativamente, que haja isenção das condenações em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação com a parte Recorrida.

A parte Recorrente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trecho que cito:

“O Autor
não possui débito
algum com a Ré, entendendo serem indevidas tanto a cobrança quanto a inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao crédito...”
(Grifei)

Assim, a parte Recorrente, desde a inicial, confessou a existência de relação e que não havia débito. Portanto, tendo confessado a existência de relação era seu dever comprovar a alegada quitação dos débitos, o que não fez.

Ademais, formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando inexistência de relação jurídica em sede de impugnação e recurso, sendo acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos, procedente o pedido contraposto e condenou a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020